Tribunal: TJES
Processo: 0030596-37.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FRAÇÕES DE AUMENTO DAS MAJORANTES E DO CONCURSO FORMAL REDUZIDAS PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo triplamente majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/18), em concurso formal, e de falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material, à pena total de 09 anos e 03 meses de reclusão. A Defesa arguiu preliminares de nulidade por violação de domicílio e inobservância ao procedimento de reconhecimento pessoal, pleiteando, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das frações de aumento na terceira fase da dosimetria. O Ministério Público, por sua vez, requereu a exasperação da pena-base, com a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, e o reconhecimento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se as preliminares de nulidade por violação de domicílio e por inobservância do art. 226 do CPP devem ser acolhidas; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para a condenação e se a dosimetria da pena, no que tange às frações das majorantes e do concurso formal, merece reparo, conforme pleiteado pela Defesa; e (iii) analisar se a pena-base do crime de roubo foi fixada de forma branda e se deve ser reconhecida a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da reprimenda, conforme requerido pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniente alteração jurisprudencial que passou a exigir, para o ingresso em domicílio, mais do que a mera denúncia anônima de crime permanente, não possui efeito retroativo para invalidar diligências policiais realizadas em conformidade com o entendimento vigente à época dos fatos (princípio do
tempus regit actum
).

4. O reconhecimento do réu, ainda que realizado em inobservância às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, pode ser utilizado como elemento de convicção quando corroborado por um acervo probatório robusto e independente, produzido sob o crivo do contraditório, como a confissão extrajudicial e os depoimentos das vítimas.

5. Em crimes patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

6. A pena-base deve ser exasperada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis que extrapolam a normalidade do tipo penal, como a culpabilidade acentuada (premeditação e planejamento complexo), as circunstâncias gravosas do crime (
modus operandi
audacioso e subjugação prolongada das vítimas) e as consequências severas (vultoso prejuízo patrimonial e profundo abalo psicológico nos ofendidos).

7. A existência de múltiplas condenações penais definitivas autoriza a utilização de uma delas para a valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e de outra para a caracterização da agravante da reincidência, na segunda fase, sem que tal procedimento configure
bis in idem
.

8. Em observância ao enunciado da Súmula nº 443 do STJ, o aumento da pena na terceira fase do crime de roubo em fração superior à mínima de 1/3 (um terço) exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes incidentes.

9. A fração de aumento de pena decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) é aferida com base no número de infrações praticadas, aplicando-se o patamar mínimo de 1/6 (um sexto) na hipótese de dois delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A superveniente alteração jurisprudencial, que impôs requisitos mais rigorosos para o ingresso forçado em domicílio, não se aplica retroativamente para invalidar diligências policiais realizadas em conformidade com o entendimento vigente à época dos fatos (
tempus regit actum
), especialmente em casos de flagrante de crime permanente.

2. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é válido para fundamentar a condenação quando corroborado por outras provas independentes, produzidas sob o crivo do contraditório.

3. A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes e, simultaneamente, o reconhecimento da agravante da reincidência, desde que utilizadas condenações distintas.

4. Nos termos da Súmula nº 443 do STJ, o aumento da pena pelas majorantes do crime de roubo em fração superior à mínima exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação do número de causas de aumento.

5. A fração de aumento de pena no concurso formal rege-se pelo número de crimes praticados, aplicando-se o patamar de 1/6 (um sexto) para a hipótese de duas infrações.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88: art. 5º, XI. CP: arts. 59; 61, I; 69; 70; 157, § 2º, I, II e V (redação anterior à Lei nº 13.654/18); 307. CPP: arts. 155; 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STF: RE 603.616/RO (Tema 280). STJ: Súmula nº 443; HC n. 273.141/SC; AgRg no HC n. 866.667/SP; AgRg no AREsp n. 2.543.044/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030596-37.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BRUNO BORGES MARIANO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FRAÇÕES DE AUMENTO DAS MAJORANTES E DO CONCURSO FORMAL REDUZIDAS PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/18), em concurso formal, e de falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material, à pena total de 09 anos e 03 meses de reclusão. A Defesa arguiu preliminares de nulidade por violação de domicílio e inobservância ao procedimento de reconhecimento pessoal, pleiteando, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das frações de aumento na terceira fase da dosimetria. O Ministério Público, por sua vez, requereu a exasperação da pena-base, com a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, e o reconhecimento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se as preliminares de nulidade por violação de domicílio e por inobservância do art. 226 do CPP devem ser acolhidas; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para a condenação e se a dosimetria da pena, no que tange às frações das majorantes e do concurso formal, merece reparo, conforme pleiteado pela Defesa; e (iii) analisar se a pena-base do crime de roubo foi fixada de forma branda e se deve ser reconhecida a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da reprimenda, conforme requerido pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniente alteração jurisprudencial que passou a exigir, para o ingresso em domicílio, mais do que a mera denúncia anônima de crime permanente, não possui efeito retroativo para invalidar diligências policiais realizadas em conformidade com o entendimento vigente à época dos fatos (princípio do
tempus regit actum
).

4. O reconhecimento do réu, ainda que realizado em inobservância às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, pode ser utilizado como elemento de convicção quando corroborado por um acervo probatório robusto e independente, produzido sob o crivo do contraditório, como a confissão extrajudicial e os depoimentos das vítimas.

5. Em crimes patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

6. A pena-base deve ser exasperada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis que extrapolam a normalidade do tipo penal, como a culpabilidade acentuada (premeditação e planejamento complexo), as circunstâncias gravosas do crime (
modus operandi
audacioso e subjugação prolongada das vítimas) e as consequências severas (vultoso prejuízo patrimonial e profundo abalo psicológico nos ofendidos).

7. A existência de múltiplas condenações penais definitivas autoriza a utilização de uma delas para a valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e de outra para a caracterização da agravante da reincidência, na segunda fase, sem que tal procedimento configure
bis in idem
.

8. Em observância ao enunciado da Súmula nº 443 do STJ, o aumento da pena na terceira fase do crime de roubo em fração superior à mínima de 1/3 (um terço) exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes incidentes.

9. A fração de aumento de pena decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) é aferida com base no número de infrações praticadas, aplicando-se o patamar mínimo de 1/6 (um sexto) na hipótese de dois delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A superveniente alteração jurisprudencial, que impôs requisitos mais rigorosos para o ingresso forçado em domicílio, não se aplica retroativamente para invalidar diligências policiais realizadas em conformidade com o entendimento vigente à época dos fatos (
tempus regit actum
), especialmente em casos de flagrante de crime permanente.

2. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é válido para fundamentar a condenação quando corroborado por outras provas independentes, produzidas sob o crivo do contraditório.

3. A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes e, simultaneamente, o reconhecimento da agravante da reincidência, desde que utilizadas condenações distintas.

4. Nos termos da Súmula nº 443 do STJ, o aumento da pena pelas majorantes do crime de roubo em fração superior à mínima exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação do número de causas de aumento.

5. A fração de aumento de pena no concurso formal rege-se pelo número de crimes praticados, aplicando-se o patamar de 1/6 (um sexto) para a hipótese de duas infrações.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88: art. 5º, XI. CP: arts. 59; 61, I; 69; 70; 157, § 2º, I, II e V (redação anterior à Lei nº 13.654/18); 307. CPP: arts. 155; 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STF: RE 603.616/RO (Tema 280). STJ: Súmula nº 443; HC n. 273.141/SC; AgRg no HC n. 866.667/SP; AgRg no AREsp n. 2.543.044/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos, para dar parcial provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0030596-37.2016.8.08.0024

APELANTE
S/APELADOS
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E BRUNO BORGES MARIANO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BRUNO BORGES MARIANO

contra a sentença de ID 14745503 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, incisos I, II e V, na forma do art. 70, e art. 307, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 9 (nove) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, sob o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 14745505, o
parquet
sustenta, em síntese, que a pena-base para o crime de roubo foi fixada de forma branda e desproporcional, devendo ser exasperada em razão da valoração negativa da culpabilidade (elevada premeditação e especialização na execução do delito), dos maus antecedentes do réu (existência de três condenações definitivas), das circunstâncias (ousadia no
modus operandi
) e das consequências do crime (grave abalo psicológico das vítimas e prejuízo patrimonial superior a R$ 100.000,00).

Pleiteia, ainda, a aplicação, na segunda fase, da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal.

Nas razões apresentadas no ID 14745507, a defesa pugna, em resumo,
(i)
a nulidade do processo por violação de domicílio, ao argumento de que os policiais adentraram no imóvel onde o réu se encontrava sem mandado judicial e com base unicamente em denúncia anônima;
(ii)
a nulidade do reconhecimento do réu pelo timbre da voz, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP;
(iii)
a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou em reconhecimento frágil e não confirmado em juízo, além de estar ausente a comprovação da materialidade;
(iv)
subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com a aplicação da fração mínima tanto para as majorantes do crime de roubo, em observância à Súmula 443 do STJ, quanto para o concurso formal de crimes; e
(v)
o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pela defesa, no ID 14745508, pelo
desprovimento
do recurso ministerial.

No ID 14745525, o órgão ministerial estadual apresentou as contrarrazões, pelo
provimento parcial
do recurso, somente para o fim de diminuir a fração do concurso formal de crimes para 1/6 (um sexto).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15396463, em que opina pelo
provimento
do recurso do Ministério Público Estadual, e pelo
parcial provimento
do apelo da defesa, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) no aumento de pena relativo ao concurso formal.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de julho de 2012, por volta das 18h30min, no Supermercado Perim, situado no bairro Mata da Praia, Vitória/ES, o denunciado
BRUNO BORGES MARIANO
(que se identificava falsamente como Felipe Ferraz Vasconcelos), junto aos corréus Rafael Luiz Rosa (falecido) e Faviano Nunes Nonato Junior (que se identificava como Wallace dos Reis Mello), subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, a quantia aproximada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do caixa eletrônico do Banco do Brasil, bem como todo o montante existente no caixa eletrônico do Banestes.

Para tanto, os agentes renderam os vigilantes Julio Cezar Abranches e Agripino Guilherme da Silva, restringindo-lhes a liberdade por cerca de cinco horas, ao amarrá-los com abraçadeiras plásticas e trancá-los em um banheiro do estabelecimento.

Consta, ainda, que em 08 de outubro de 2012, na Delegacia de Roubo a Banco, o denunciado
BRUNO BORGES MARIANO
atribuiu-se a falsa identidade de Felipe Ferraz de Vasconcelos, com o intuito de obter vantagem, consubstanciada em embaraçar as investigações e o curso da persecução penal.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Do recurso interposto por Bruno Borges Mariano

I.I. Da alegada nulidade por violação de domicílio

Inicialmente, a defesa suscita a nulidade de todas as provas obtidas, ao argumento de que a ação policial que culminou na prisão do apelante teria se originado de uma invasão de domicílio ilegal, porquanto desprovida de mandado judicial e amparada unicamente em denúncia anônima.

A inviolabilidade do domicílio, direito fundamental insculpido no artigo 5º, inc. XI, da Constituição Federal, de fato constitui uma das mais importantes salvaguardas da esfera privada do indivíduo. Todavia, a própria Constituição estabelece exceções a essa regra,
permitindo o ingresso em residência alheia sem o consentimento do morador em casos de flagrante delito
, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Nesse contexto, no julgamento do Tema nº 280, o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima, mesmo no período noturno, desde que existam
fundadas razões
devidamente justificadas
a posteriori
, indicando a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

É certo que o entendimento jurisprudencial majoritário atual, ainda que não pacificado sob o rito dos recursos repetitivos (ProAfR no REsp n. 1.990.972/MG, relator Min. Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção
, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022), firmou-se no sentido de que a mera existência de denúncia anônima acerca da possível prática de delito no interior de um domicílio, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não constitui, por si só, “fundadas razões” (justa causa) a autorizar o ingresso dos policiais sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DA ENTRADA, LIVRE E SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (RE n. 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJe 9/5/2016). 2. "A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (REsp 1.574.681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). 3. Na hipótese, a operação policial que resultou na apreensão de drogas no domicílio do ora agravado se originou de denúncia anônima, todavia, está ausente qualquer circunstância fática que indique a ocorrência de tráfico de drogas no interior da residência. Não houve prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não há menção de movimentação de pessoas nas proximidades do imóvel em situação típica de traficância. Por fim, não há sequer menção na sentença ou no acórdão acerca de uma possível atitude suspeita do réu antes do ingresso dos policiais no local. Diante de tal contexto, impõe-se a declaração de nulidade de todas a provas oriundas dessa incursão ilegal, bem como as dela decorrentes.
4. Incompatibilidade do flagrante com a jurisprudência desta Corte, pois o simples fato de o tráfico de drogas configurar crime permanente não autoriza, por si só, o ingresso em domicílio sem o necessário mandado judicial. Exige-se, para que se configure a legítima flagrância, a demonstração posterior da justa causa ou, em outros termos, de fundadas razões quanto à suspeita de ocorrência de crime no interior da residência.

5. "A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019). 6. E, ainda, ausente a comprovação de que houve autorização para a entrada e que esta foi livre e sem vício de consentimento, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (
fruits of the poisonous tree
).
7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.004.877/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022) – destaquei.

Ocorre que a ação policial em escrutínio se deu
no
dia 02 de outubro do longínquo
ano de 2012
, e, àquela época, a interpretação jurisprudencial sobre o tema era distinta.

Com efeito, o entendimento que então prevalecia, inclusive no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, era o de que, em se tratando de crime de natureza permanente – como o tráfico de drogas, que motivou a diligência inicial –, a denúncia anônima era considerada elemento hábil a legitimar a atuação policial e o ingresso no domicílio, porquanto o estado de flagrância se protrai no tempo, configurando a exceção constitucional.

Nesse sentido, o aresto do Superior Tribunal de Justiça, em julgado de 2013, que bem reflete o pensamento da época:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O DO STF. PROCESSO PENAL. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. RECEIO FUNDADO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (...)
3. Tratando-se de crime permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. 4. Conquanto não preste como fundamento exclusivo à instauração de inquérito policial, tampouco – e por razões mais fortes – ao início de
persecutio criminis
, a denúncia anônima é elemento hábil para a apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem confirmados posteriormente por outros meios de prova.
(...)

(HC n. 273.141/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 5/11/2013) – destaquei.

E conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 49/60) e dos depoimentos dos policiais civis Ademar Vidigal e Luiz Fernando Santos de Farias (fls. 50/53), a diligência foi motivada por uma investigação de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar a qualquer momento.

Ademais, os próprios policiais relataram que, ao tocarem a campainha, a porta do apartamento foi prontamente aberta, “
c
omo se os indivíduos ali presentes esperassem por alguém
”. Senão vejamos a íntegra do depoimento (fl. 50):

“(...) Compromissado na forma da Lei, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado sob pena de falso testemunho, às perguntas da Autoridade Policial respondeu que:
NA MANHÃ DE HOJE, O DEPOENTE E EQUIPE POLICIAL DESTA ESPECIALIZADA, REALIZAVAM INVESTIGAÇÃO EM VIATURA DESCARACTERIZADA DE TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO DE VILA VELHA/ES, QUANDO RECEBERAM UM INFORME ANÔNIMO, VIA TELEFONE DE QUE NO EDIFÍCIO 'SEREIAS, APT° 303, LOCALIZADO NA AVENIDA GIL VELOSO, PRAIA DA COSTA, VILA VELHA/ES, ESTARIA ACONTECENDO TRÁFICO DE DROGAS;
QUE, POR VOLTA DAS DOZE HORAS SEGUIRAM PARA O ENDEREÇO REPASSADO NO INFORME E LÁ CONTACTARAM O PORTEIRO DO EDIFÍCIO SEREIAS ONDE SE IDENTIFICARAM PARA O MESMO COMO POLICIAIS DESTA ESPECIALIZADA;
QUE, APÓS FRANQUEADA ENTRADA NO EDIFÍCIO SEGUIRAM ATÉ O APARTAMENTO DE N° 303, SENDO QUE NO MOMENTO EM QUE TOCAVAM A CAMPANHIA A PORTA JÁ FOI LOGO ABERTA, DANDO A ENTENDER QUE OS OCUPANTES DO LOCAL JÁ ESPERAVAM POR ALGUÉM;
QUE, NO INTERIOR DO APARTAMENTO SE ENCONTRAVA 04 (QUATRO) INDIVÍDUOS, OS QUAIS FORAM IDENTIFICADOS COMO ANDRÉ LUIZ VIANA, JESUÉ DE SOUZA ALMEIDA, WALLACE DOS REIS MELLO E FELIPE FERRAZ VASCONCELOS, SENDO QUE ESSE ÚLTIMO SE IDENTIFICOU PRIMEIRAMENTE COMO SENDO WILLIANS FABIO NETO, APRESENTANDO UMA CÉDULA DE IDENTIDADE N° 3.577.523/ES; QUE, DURANTE BUSCAS NO LOCAL FOI ENCONTRADO SOBRE A MESA DA SALA, 01 (UMA) PEQUENA PORÇÃO (BUCHA) APARENTANDO SER A DROGA CONHECIDA VULGARMENTE COMO MACONHA, TENDO O INDIVIDUO ANDRÉ LUIZ VIANA ALEGADO SER DE SUA PROPRIEDADE; QUE, NUMA BREVE ENTREVISTA NO LOCAL CONSTATOU-SE QUE OS QUATRO INDIVÍDUOS ABORDADOS ESTAVAM ENVOLVIDOS COM ROUBO A CAIXA ELETRÔNICOS, E QUE A ÚLTIMA AÇÃO REALIZADA POR ELES FOI NUM CENTRO COMERCIAL NO BALNEÁRIO DE MEAIPE, MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, ONDE ARROMBARAM E DESTRUÍRAM DOIS CAIXAS ELETRÔNICOS; QUE, CONSTATARAM AINDA QUE OS INDIVÍDUOS ESTAVAM DE SAÍDA PARA REALIZAR DEPÓSITOS BANCÁRIOS, SENDO ENCONTRADO DENTRO DE UMA BOLSA DE PAPELÃO ONZE ENVELOPES DO BANCO DO BRASIL, QUATRO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E UM DO BANCO ITAU; QUE, OS ENVELOPES FORAM APRESENTADOS A ESTA AUTORIDADE E ABERTOS NESTA DELEGACIA, TENDO TOTALIZADO UM VALOR DE R$ 38.923,52 (TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), EM NOTAS NOVAS DE CEM REAIS, VINTE REAIS E DEZ REAIS; QUE, PERCEBERAM I QUE ALGUMAS NOTAS APRESENTAVAM MANCHAS CLARAS DE COR MARROM, TALVEZ GERADAS POR CALOR DURANTE O ARROMBAMENTO DE CAIXA ELETRÔNICO COM USO DE MAÇARICO; QUE, CHECADO ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS INDIVÍDUOS, VERIFICOU-SE JUNTO A POLINTER/ES A EXISTÊNCIA DE UM MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE JESUÉ DE SOUZA ALMEIDA; QUE, FOI ENCONTRADO AINDA E APREENDIDO UM RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL, COR PRETA, E SETE APARELHOS DE TELEFONES CELULARES, SENDO: 04 'BLACKBERRY', 01 'SAMSUNG', 01 'LG' E 01 NOKIA; QUE, NÃO FOI
ENCONTRADO MATERIAL E NEM AS FERRAMENTAS USADAS PELOS INDIVIDUOS PARA ARROMBAREM OS CAIXAS ELETRÔNICOS; QUE, DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS NACIONAIS ANDRÉ LUIZ VIANA, JESUÉ DE SOUZA ALMEIDA, WALLACE DOS REIS MELLO E FELIPE FERRAZ VASCONCELOS, OS QUAIS JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO VIERAM CONDUZIDOS A ESTA DETEN PARA AS PROVIDENCIAS DEVIDAS. E MAIS NÃO DISSE E NEM LHE FOI PERGUNTADO. (...)”

Assim, os agentes estatais agiram em conformidade com o entendimento jurisprudencial vigente à data dos fatos, não havendo que se falar em aplicação retroativa da atual e mais restritiva interpretação jurisprudencial para macular um ato pretérito, pois o ordenamento jurídico pátrio veda, expressamente, apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF), não alcançando a mutação interpretativa dos Tribunais. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DELINEADA NO ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APURAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA E BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIAS OSTENSIVAS E INVESTIGATIVAS TÍPICAS DA ATIVIDADE POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TESE QUE DESTOA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. IRRETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL CONTENDO ESSA VEDAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. (...)
2. Não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da Lei Penal mais gravosa (EDCL nos EDCL no AGRG no AREsp n. 1.316.819/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/6/2020).
(...) 6. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-HC 797.381; Proc. 2023/0012229-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 20/04/2023) – destaquei.

______________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 2. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONSTITUCIONAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. Segundo entendimento desse Superior Tribunal, é impossível se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, pois o ordenamento jurídico somente proíbe a retroatividade da Lei Penal mais gravosa. (RCD no HC n. 688.716/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-HC 799.259; Proc. 2023/0023836-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/03/2023; DJE 28/03/2023) – destaquei.

Vale registrar, ainda, que conforme bem pontuado pelo órgão ministerial estadual, “
não há notícia de qualquer resistência dos investigados acerca do ingresso domiciliar realizado pelos policiais civis da DETEN, que apesar de investigarem tráfico de drogas, acabaram constatando, na busca realizada, que os indivíduos citados pertenciam a uma associação criminosa responsável pela prática de diversos furtos e roubos a bancos no Espírito Santo, naquela mesma época, mediante arrombamento de caixas eletrônicos
”, o que aproxima o caso ao encontro fortuito de provas, manifestamente aceita pelo ordenamento jurídico. Aliás:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível situação de violência doméstica, o que configura fundada razão e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral). O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi considerado firme, coerente e harmônico desde a fase inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que comprometeu sua credibilidade. A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência, em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada, configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio de finalidade na diligência policial. A alegação de ausência de documentação do consentimento não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a todos os casos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova, especialmente quando coerente e harmônica, e pode prevalecer sobre depoimentos contraditórios das testemunhas de defesa.

(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025) – destaquei.

Por todo o exposto,
rejeito
o pedido.

I.II. Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal (Reconhecimento pelo “
timbre de voz
”)

Sustenta a defesa, ainda em sede prefacial, a nulidade do reconhecimento do apelante realizado pela vítima Agripino Guilherme da Silva, por meio do timbre da voz, por suposta violação ao rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.

De fato, segundo entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Dessa forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Vale registrar, contudo, que conforme bem pontuado pelo Ministério Público Estadual, e na mesma linha de intelecção acima exposta, “
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da imprescindibilidade da observância dos requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal para o procedimento de reconhecimento de pessoas se deu no ano de 2022.
Antes disso, entendia-se que tal rol era exemplificativo.
Por tal razão, o próprio STJ passou a entender que, nos procedimentos de reconhecimento de pessoas realizados antes dessa mudança de posicionamento, a prova não deveria ser invalidada
”.

Ainda que assim não fosse, atualmente, a própria Corte Cidadã tem ressalvado que a condenação pode ser mantida quando o reconhecimento, ainda que viciado, é corroborado por outras provas independentes e produzidas sob o crivo do contraditório, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa – inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024) –
destaquei

____________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira
Câm
a
ra Criminal, Dje: 13.
03.
2024) –
destaquei

No caso em comento, a convicção do magistrado sentenciante não se formou com base, única e exclusivamente, no reconhecimento por voz efetuado na fase inquisitorial, pelo contrário, a autoria delitiva do acusado está solidamente amparada em um mosaico probatório robusto e harmônico, as quais serão mais bem avaliadas e expostas no corpo deste voto.

Portanto, o reconhecimento por voz, ainda que se admita a inobservância do rito formal, foi apenas um dos múltiplos elementos que levaram à condenação, a qual se sustenta de forma autônoma nas demais provas colhidas.

I.III. Do pleito absolutório

Na hipótese, a defesa busca a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, reiterando os argumentos de fragilidade do reconhecimento e acrescentando a tese de ausência de comprovação da materialidade do crime de roubo, pela falta de laudo pericial atestando o valor subtraído.

Ocorre que, de uma análise dos autos, verifica-se que a
materialidade
do delito está devidamente comprovada através dos Boletins de Ocorrência (ID 14745110, fls. 06/07, 08/09 e 10/11), do Relatório de Investigação (ID 14745110, fls. 12/17), do Auto de Apreensão da quantia de R$ 38.923,55 em posse dos acusados (ID 14745110, fl. 66), pelas informações inseridas no Ofício nº 1.019/2014/DRB (ID 14745110, fls. 397/443), bem como por todos os depoimentos colhidos na esfera policial e no curso da instrução criminal.

Nada obstante, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o crime de roubo, a perícia sobre o bem subtraído é prescindível, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova, como os depoimentos das vítimas e testemunhas, o que efetivamente ocorreu no caso em tela.

Em alinhamento:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) 3. Embora o sistema de controle de fronteiras seja, nos termos do inciso XXII do artigo 21 da Constituição Federal, serviço da União, o delito ora investigado é o de roubo de um bem privado, razão pela qual o simples fato de a aeronave haver sido levada para o estrangeiro não é suficiente para demonstrar o interesse da União na apuração dos fatos, até mesmo porque, por se tratar de evasão clandestina, os serviços da Polícia Federal sequer foram utilizados. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO PARA COMPROVAR O CRIME DE ROUBO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA.
FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a perícia do bem subtraído não é indispensável para a comprovação da materialidade do crime de roubo, por não se tratar de exame sobre os vestígios inicialmente deixados pelo delito.
(...)

(HC n. 352.480/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 7/6/2017) – destaquei.

No que se refere à
autoria
do delito, denoto que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Em seu interrogatório judicial (ID 14745494), o apelante negou a participação no roubo, alegando que estava em Cuiabá/MT na data do crime e que viera ao Espírito Santo apenas para negociar a compra de um veículo, tendo sido preso por mero acaso no apartamento onde se encontravam os corréus.

Entretanto, a versão apresentado pelo réu carece de qualquer elemento de prova que a corrobore e é marcada por diversas contradições. Ademais, não logrou êxito em comprovar o álibi apresentado.

Ainda, essa narrativa judicial se contrapõe diametralmente à sua confissão extrajudicial (ID 14745110, fls. 39/41), prestada perante a autoridade policial em 08 de outubro de 2012. Naquela ocasião, o apelante, embora ainda se identificando com o nome falso de Felipe Ferraz Vasconcelos, admitiu, com riqueza de detalhes, não apenas a sua participação no roubo ao Supermercado Perim, juntamente com “
WALLACE
”, mas também em outros assaltos a caixas eletrônicos, descrevendo o
modus operandi
do grupo.

Vale destacar que a tentativa de desqualificar essa confissão, sob a alegação de que teria sido obtida mediante tortura, cai por terra diante do Laudo de Lesão Corporal de ID 14745499, realizado em 09 de outubro de 2012, o qual atesta que o próprio apelante negou ter sofrido agressões e que os peritos não constataram quaisquer lesões corporais recentes.

Corroborando a autoria, temos os depoimentos seguros e coerentes das vítimas.

Na hipótese, a testemunha Agripino Guilherme da Silva, embora com a memória naturalmente afetada pelo decurso de mais de uma década, confirmou em juízo (ID 14745494) o teor de seus depoimentos anteriores, nos quais reconheceu o apelante como o indivíduo que o rendeu com uma pistola na nuca, proferindo as palavras “
perdeu, perdeu, tio, quietinho
”. Além disso, descreveu a situação fática da seguinte forma:

“(...) que na época era vigilante do Supermercado Perim da Mata da Praia; que no dia os fatos, um indivíduo pegou o depoente pelas costas falando “perdeu perdeu”; que no refeitório foi jogado no chão; que foi empurrado até o estacionamento; que foi colocado no banheiro e amarrado; que falaram pra ele ficar quieto, sem se mexer; que ficou amarrado ali; que na chegada do Julio, outro vigilante, pegaram ele também e levaram para o banheiro, deixando-o amarrado também; que ficou amarrado nos pés e nas mãos; que ficou vendado; que isso durou de 8h da noite até 4h da manhã; que os criminosos fizeram um buraco na parede do banheiro para ter acesso ao supermercado e aos caixas eletrônicos, que ficavam dentro do supermercado; que sentiu odor de maçarico; que lembra de um indivíduo o abordando pelas cotas; que ele encostou uma arma em sua nuca para rendê-lo; (...)”

Da mesma forma, a testemunha Julio Cezar Abranches (ID 14745494) narrou com detalhes a sua abordagem e a ação dos criminosos, confirmando a dinâmica do crime, que se harmoniza perfeitamente com a descrição de Agripino Guilherme da Silva. Vejamos:

“(...) que foi rendido na rua, na porta do supermercado; que somente um indivíduo lhe rendeu; que o depoente mostrou resistência, mas neste momento o indivíduo mostrou uma arma pra ele e, logo em seguida, outro indivíduo vindo de dentro do supermercado engatilhou uma pistola; que parou de resistir; que foi levado para dentro do banheiro, onde estava o outro vigilante rendido anteriormente; que não estava vendo, mas que mandaram o depoente andar e cabeça baixa; que amarram o seus braços e pernas; que depois o vendaram com uma camisa; que passou mal dentro do banheiro, por conta a fumaça do maçarico; (...)”

Neste ponto, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos.

Aliás, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) –

destaquei.

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023) –

destaquei.

Adicionalmente, o PC/ES Ricardo Schneider, em juízo, narrou o
modus operandi
característico do grupo, que consistia no arrombamento de caixas eletrônicos com maçarico e o uso de água para resfriar as cédulas – detalhe este que foi espontaneamente relatado pelas vítimas.

Ademais, o policial também confirmou as circunstâncias da prisão do grupo, que ocorreu após denúncias de vizinhos sobre o consumo de drogas no apartamento, e a apreensão de 39 mil reais, além de quantidade grande de envelopes de depósito de banco. A ver:

“(...) que participou de algumas investigações sobre os fatos narrados; que estava tendo uma série de roubos com as mesmas características; que os caixas eletrônicos no Espírito Santo são muito fáceis de serem arrombados, pois não há vigilante no banco, a noite; que estava havendo uma série de ocorrência; o modus operandi é sempre o mesmo, cortava com maçarico, vezes fechava a vidraça com plástico preto, como se estivesse fazendo um obra; que quando havia vigilantes, eles abordaram os vigilantes na troca de horários, que tampava cabeça de todo mundo, amarravam e faziam o que tinham que fazer; que neste caso foram apreendidos cerca de R$39.000,00; que foram apreendidos também uma quantidade grande de envelopes para depósito do dinheiro; (...)”

Por fim, a testemunha Jesué de Souza Almeida, que foi presa na mesma ocasião, embora tenha negado participação nos fatos, reconheceu em juízo o apelante como sendo o homem que conheceu à época pelo nome falso de “
Felipe
”.

Destarte, o conjunto probatório é sólido, coeso e mais do que suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria do apelante nos crimes a ele imputados.

Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

I.IV. Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa postula a reforma da dosimetria, requerendo a aplicação das frações mínimas para as majorantes do § 2º do art. 157 do CP e para o concurso formal do art. 70 do mesmo diploma.

No que tange às causas de aumento de pena do crime de roubo, a r. sentença aplicou, na terceira fase, a fração de 1/2 (metade). Para tanto, assim fundamentou: “
Concorre, no entanto, as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V, §2°, do referido diploma legal. Diante disso, MAJORO a pena em 1/2, TORNANDO-A DEFINITIVA EM 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
”

Nos termos do Súmula nº 443 da do Superior Tribunal de Justiça, para que haja aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo majorado, não basta a simples indicação do número de causas de aumento, sendo imprescindível a fundamentação concreta para justificar a fração escolhida:

Súmula 443-STJ.
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

No caso em análise, verifica-se que a majoração da reprimenda no patamar de 1/2 (metade) baseou-se exclusivamente na quantidade de majorantes, sem qualquer outro elemento concreto que justificasse tal exasperação.

Neste cenário, imperioso redimensionar o
quantum
de aumento para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Deste mesmo juízo, são os arestos da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÚMERO DE MAJORANTES. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 443 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 2. No caso, a escolha da fração acima do mínimo estabelecido pela norma penal não está baseada em nenhum fato concreto, a não ser o número de majorantes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento

(AgRg no AREsp n. 2.543.044/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 10/9/2024) – destaquei.

_____________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESENÇA DE ILEGALIDADES PATENTES. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MODO CARCERÁRIO FECHADO DESCABIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso de impetração de habeas corpus contra condenação transitada em julgado, esta Corte admite a correção, de ofício, das ilegalidades que se mostrarem patentes, como no presente caso. 2. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, pois o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, desde que a cumulação seja concretamente fundamentada.
Todavia, no presente caso, "as causas de aumento foram aplicadas cumulativamente pela mera circunstância de o delito ter sido cometido em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo, o que é ilegítimo, [...]" (HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).
3. Considerando-se o novo quantum de pena fixado, inferior a 8 anos de reclusão; a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; a primariedade do réu, e a ausência de fundamentos concretos para justificar o regime fechado, é correto o abrandamento do modo carcerário inicial para o semiaberto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 858.244/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) – destaquei.

Igualmente, no que concerne ao concurso formal de crimes, o pleito defensivo merece acolhimento.

No caso, o Juízo sentenciante aplicou a fração de 1/2 (metade) para exasperar a pena, todavia, o critério pacificado para a definição do
quantum
de aumento no concurso formal é o número de infrações cometidas. Aliás:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E CASA DE PROSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) – destaquei.

No presente caso, foram dois delitos perpetrados contra o Banco do Brasil e o Banestes, isto é, para a prática de duas infrações, a fração de aumento a ser aplicada é a mínima, qual seja, 1/6 (um sexto).

Nesse ponto, portanto, o recurso defensivo merece provimento.

II. Do recurso do Ministério Público

Na hipótese, o
parquet
apela visando à exasperação da pena imposta ao réu, sustentando a necessidade de valoração negativa, na primeira fase da dosimetria do crime de roubo, das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como o reconhecimento, na segunda fase, da agravante da reincidência.

Passo, primeiramente, à reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

De fato, a ação criminosa foi marcada por intensa premeditação e planejamento meticuloso, evidenciada pela execução do delito, com a abertura de um buraco na parede de alvenaria para acessar o interior da loja, além da utilização de maçaricos e outros instrumentos, o que demonstra um alto grau de especialização e ousadia. Verifica-se, portanto, censurabilidade que justifica a valoração negativa deste vetor. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. No presente caso, veja-se que a pena-base foi exasperadas em razão da valoração negativa da culpabilidade, em razão da premeditação do delito – extrema ousadia, planejamento, divisão de tarefas, intensidade dolosa em grau enorme (...). Não havendo ilegalidade a ser reparada, uma vez que A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade (AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).
(...)

(AgRg no HC n. 985.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025) – destaquei.

No que se refere os
antecedentes
, conforme se extrai do relatório de situação processual executória (ID 14745497), o apelado ostenta três condenações criminais definitivas pela prática de roubos circunstanciados e receptação, oriundas do Estado do Mato Grosso, de forma que utilizo duas dessas condenações para negativar a vetorial.

Embora tenha sido declarada a prescrição da pretensão executória em relação a esses delitos, sabe-se que tal fato não afasta os efeitos penais secundários da condenação, como a configuração de maus antecedentes.

Desta forma, a existência de múltiplas condenações pretéritas autoriza a valoração negativa desta circunstância judicial.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, o
modus operandi
empregado, como já mencionado, de fato é de gravidade exacerbada. Isso porque, a constante subjugação das vítimas, mantidas amarradas por horas em um banheiro, enquanto os agentes trabalhavam com um maçarico, gerando fumaça e forte odor, revela o desprezo pela integridade física e psicológica dos ofendidos.

Da mesma forma, as
consequências do delito
foram sobremaneira gravosas, pois, para além do expressivo prejuízo patrimonial, o abalo psicológico e emocional infligido às vítimas foi profundo e duradouro, conforme ressaltado por elas em juízo.

Com efeito, a vítima Julio Cezar Abranches, que é diabético e hipertenso, passou mal durante a ação criminosa e, posteriormente, desenvolveu um quadro de depressão que demandou tratamento psiquiátrico.

Ainda, a vítima Agripino Guilherme da Silva relatou ter ficado com medo de andar na rua, necessitando de medicamentos para dormir em razão das lembranças traumáticas do evento. De fato, tais danos transcendem o mero aborrecimento inerente ao tipo penal e justificam a exasperação da pena-base. Neste mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. DELITO PATRIMONIAL COMETIDO PARA OBTER DINHEIRO PARA A COMPRA DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. AFASTAMENTO DE RIGOR. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE APRESENTOU LESÕES E TRAUMA PSICOLÓGICO APÓS OS FATOS. AUMENTO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE DESBORDA O ESPERADO AO TIPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso especial interposto pela Defensoria Pública contra acórdão que manteve a condenação dos recorrentes por roubo majorado pelo concurso de pessoas, com revisão parcial da dosimetria da pena, mantendo-se a valoração negativa dos motivos do crime em relação ao recorrente Gustavo e das consequências do delito em relação a ambos os recorrentes. 2. A condição de usuário não constitui motivação idônea para valorar negativamente os motivos do crime, tratando-se de circunstância que não pode ser sopesada em desfavor do agente em crimes patrimoniais. Precedentes.
3. No que diz respeito às consequências do delito, as instâncias de origem fundamentaram o aumento da pena-base no fato da vítima ter desmaiado em razão da agressão sofrida, tendo necessitado de socorro médico e uso de medicamentos. Tal conjuntura, aliada ao trauma psicológico relatado, desborda em muito o ordinário ao tipo, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade na valoração negativa dessa vetorial. Precedentes.
(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.058.382/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025) – destaquei.

Outrossim, havendo três condenações definitivas em desfavor do réu, e utilizando duas para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase, reconheço a agravante da
reincidência
na segunda fase (art. 61, inc. I, do Código Penal) com base na condenação remanescente, sem que isso configure
bis in idem
.

Diante do provimento do recurso ministerial e do parcial provimento do apelo defensivo, passo a redimensionar a pena do réu.

i. Do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP)

Na primeira fase da dosimetria, considerando a valoração negativa da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, das
circunstâncias
e das
consequências
do crime, e utilizando o parâmetro de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima para cada vetor desfavorável, exaspera-se a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.

Assim, fixo a
pena-base
em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando a
pena intermediária
em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa
.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento previstas nos incisos I (emprego de arma), II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima) do § 2º do art. 157 do CP (na redação vigente à época dos fatos).

Conforme decidido, aplico a fração de aumento em 1/3 (um terço), elevando a pena para
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa
.

Considerando o cometimento de dois crimes de roubo em concurso formal (art. 70 do CP), exaspero a pena em 1/6 (um sexto), conforme decidido, fixando-a
definitivamente
em
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 119 (cento e dezenove) dias-multa
.

ii. Do crime de falsa identidade (art. 307 do CP)

Mantenho a pena fixada na sentença, qual seja,
03 (três) meses de detenção
, porquanto estabelecida no mínimo legal e ausentes quaisquer circunstâncias que autorizem sua modificação.

iii. Da unificação das penas

Por derradeiro, aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP) com a pena do crime de falsa identidade, somam-se as penas, tornando a
reprimenda final
do réu
BRUNO BORGES MARIANO
em
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 119 (cento e dezenove) dias-multa
, calculado o dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais (arts. 44 e 77 do CP).

Por fim, nego o direito de recorrer em liberdade.

Com efeito, o apelante permaneceu foragido por quase uma década, tendo sido capturado em outro país, o que evidencia o concreto risco à aplicação da lei penal.

Diante de tudo que foi exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,

D
OU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
BRUNO BORGES MARIANO
, para readequar a fração de aumento das majorantes do crime de roubo para 1/3 (um terço) e do concurso formal para 1/6 (um sexto), e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para exasperar a pena-base do crime de roubo e reconhecer a agravante da reincidência, redimensionando a pena final do acusado para 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 03 (três) meses de detenção, além do pagamento de 119 (cento e dezenove) dias-multa.

É como voto.

1
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.